Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – USO DE BOLETO COMO INSTRUMENTO. CRÉDITO NÃO REALIZADO. ENCERRAMENTO DA CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO CONCLUÍDA – VALOR NÃO RESTITUÍDO À ORIGEM. RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, VI do CDC, é direito básico do consumidor “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”. De igual modo, é dever dos contratantes guardar a boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato.

2. Narrou o autor que em setembro de 2019 emitiu um boleto bancário através Banco Bradesco, para crédito do valor de face em sua conta corrente digital junto ao NUBANK. Concluiu a operação efetuando o pagamento com recursos próprios e originários de conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Santander.

3. Não se tendo concluído o crédito junto ao requerido teve a conta bancária junto a esta instituição bloqueada por suspeita de uso fraudulento. Posteriormente a mesma conta foi encerrada, restituindo-se ao autor valor anteriormente existente (R$ 3.000,00), porém, o valor da transferência por boleto (R$ 13.000,00) não foi creditado naquela conta e nem restituído à conta de origem.

4. Pretende com o processo a restituição do referido valor (R$ 13.000,00). De sua vez a requerida se opõe à pretensão sob a alegação de que o valor referido teria sido restituído ao Banco Bradesco, razão pela qual não pede pela improcedência do pedido. A sentença julgou procedente o pedido e dessa sentença recorre a requerida.

5. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor que os recursos de pagamento do boleto bancário eram provenientes de sua conta corrente no Banco Santander, mediante recibo eletrônico (ID 20238404) e extrato de sua conta corrente (ID 20238502 - Pág. 2), e ainda que referido depósito constou como efetivado no dia 27/09/2019, junto ao NUBANK, com saída no dia 08/10/2019 (ID 20238512), era de se esperar que a instituição financeira requerida fizesse prova do destino do referido numerário.

6. No entanto, a defesa alegou, mas não provou, que operou-se o estorno do depósito, seja ao Banco Bradesco, que intermediou a transferência com a emissão do boleto, seja ao Banco Santander, de cuja conta corrente saiu o recurso para parar aquela operação.

7. É dizer: não se fez prova documental qualquer de que o valor estornado em 08/10/2019 foi remetido a qualquer instituição financeira e que teria favorecido o autor. A ausência de prova nesse sentido leva à conclusão de que o referido numerário encontra-se indisponível para levantamento pelo autor, de modo que deve a instituição financeira ser responsabilizada pela sua restituição, tal qual definido na sentença recorrida.

8. Com esse fundamento, a confirmação da sentença é medida que reputo adequada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.